Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-75.2023.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência da corré, Sabemi Seguradora, S/A, contra acórdão que negou provimento ao recuso de apelação interposto pelo corréu Bradesco S.A. Embargante que não interpôs apelação, resultando na inocorrência do efeito devolutivo. Questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência da corré, Sabemi Seguradora, S/A, contra acórdão que negou provimento ao recuso de apelação interposto pelo corréu Bradesco S.A. Embargante que não interpôs apelação, resultando na inocorrência do efeito devolutivo. Questões suscitadas que, por óbvio, não integrariam o aresto embargado. Sentença que, ademais, restou integralmente como proferida. Embargos de declaração que se prestam a corrigir vícios de omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso. Pretensões de reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.